Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-92.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM MÓVEL – PENHORA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Empresa autora que busca desconstituir constrição que recaiu sobre caminhão adquirido por ela no ano de 2019 – Juízo a quo que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Embargos julgados improcedentes – Inconformismo da autora – Alegação de que no momento em que houve a aquisição do veículo inexistia

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM MÓVEL – PENHORA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Empresa autora que busca desconstituir constrição que recaiu sobre caminhão adquirido por ela no ano de 2019 – Juízo a quo que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Embargos julgados improcedentes – Inconformismo da autora – Alegação de que no momento em que houve a aquisição do veículo inexistia qualquer restrição perante o Detran – Penhora havida nos autos do cumprimento de sentença atingiu bem móvel de que tem a posse e a propriedade, tendo sido adquirido de empresa que não faz parte da ação, de boa-fé a compra e sem qualquer anotação de restrição judicial ao tempo do negócio – Presunção de boa-fé da adquirente não refutada – Ausência de prova cabal de má-fé da embargante – Inteligência da Súmula no 375 do Colendo STJ – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro, afastada a penhora que recaiu sobre o veículo de propriedade da recorrente – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.